Tribunal: TJES
Processo: 0016818-29.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016818-29.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELSO ROSA DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016818-29.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELSO ROSA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso de Delso Rosa de Souza merece ser provido, entretanto, sem efeitos infringentes, na medida em que, não obstante a ausência de manifestação quanto ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova prova pericial, não houve a referida nulidade.

Isso porque, há prova pericial produzida nos autos, de cuja conclusão ambas as partes efetivamente participaram, seja pela possibilidade de nomeação de assistentes técnicos, seja pela apresentação dos respetivos quesitos.

Além da oportunidade de nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, que foram devidamente respondidos pelo perito, ao embargante fora oportunizado requerimento de esclarecimentos que, de igual modo, foram atendidos pelo perito.

Dessa forma, resta manifesta a ausência de ilegalidade na prova pericial produzida na origem, mas mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo perito, razão pela qual não há se falar em repetição da prova técnica.

Por outro lado, o recurso de INSS não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, haja vista que o acórdão apenas reconheceu o cerceamento de defesa por não ter o juízo de origem permitido a instrução do feito e julgado o pleito inicial improcedente por falta de prova. Neste passo, não cabe indicação de qual prova a parte deve produzir, tendo em vista que o Código de Processo Civil não adotou o sistema de tarifação das provas.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, entendo não estar presente hipótese de má-fé pela oposição dos embargos de declaração, sobretudo porque ausente qualquer prova neste sentido, devendo ser presumida a boa-fé dos litigantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Delso Rosa de Souza para sanar o referido vício de omissão sem, contudo, atribuir efeitos infringentes. Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de INSS.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. RECURSO DE DELSO ROSA DE SOUZA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, entretanto, sem efeitos infringentes, na medida em que, de fato, houve omissão do acórdão quanto à tese de ilegitimidade ativa recursal dos embargados.
4.
Isso porque, há prova pericial produzida nos autos, de cuja conclusão ambas as partes efetivamente participaram, seja pela possibilidade de nomeação de assistentes técnicos, seja pela apresentação dos respetivos quesitos. Além da oportunidade de nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, que foram devidamente respondidos pelo perito, ao embargante fora oportunizado requerimento de esclarecimentos que, de igual modo, foram atendidos pelo perito. Dessa forma, resta manifesta a ausência de ilegalidade na prova pericial produzida na origem, mas mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo perito, razão pela qual não há se falar em repetição da prova técnica.
5.
Por outro lado, o recurso de INSS não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, haja vista que o acórdão apenas reconheceu o cerceamento de defesa por não ter o juízo de origem permitido a instrução do feito e julgado o pleito inicial improcedente por falta de prova. Neste passo, não cabe indicação de qual prova a parte deve produzir, tendo em vista que o Código de Processo Civil não adotou o sistema de tarifação das provas.
6.
Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).
7.
O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).
8.

Recurso de Delso Rosa de Souza conhecido e provido.
9.
Recurso do INSS Conhecido e Desprovido

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Delso Rosa de Souza e conhecer e negar provimento ao recurso de INSS, nos termos do voto do Relator.